Tribunal: TJDFT
Processo: 0727047-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS OPERADORAS DE CRÉDITO E EMPRESAS AÉREAS. AVERIGUAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE PONTOS ACUMULADOS E MILHAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. CARÁTER PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. As diligências e eventuais medidas requeridas ao juízo, com vistas a dar efetividade ao processo, somente se justificam se evidenciarem a possibilidade de localizar bens que sejam juridicamente passíveis de constrição.
2. Algumas características dos pontos acumulados junto às operadoras de crédito e das milhas concedidas pelos programas de fidelidade apontam para a inviabilidade da penhora, entre eles, o prazo de validade exíguo destes, o caráter pessoal e intransferível e a impossibilidade da conversão em dinheiro, ante a ausência de mecanismos de conversão idôneos e seguros.
3. Uma vez reconhecida a impossibilidade de penhora de eventuais pontos acumulados ou milhas aéreas, não se justifica a expedição de ofícios às operadoras de crédito e empresas aéreas, ante a evidente inutilidade da diligência.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.